Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748999-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme se observa da instrução processual, especificamente nos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante, a busca pessoal da acusada foi justificada diante das fundadas suspeitas de cometimento de ilícito pelo abordado, conforme prevê o artigo 240 do Código de Processo Penal 2. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para consumo pessoal. 3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar a ré. 4. É possível a negativação da conduta social da ré, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pela acusada, caracterizada pela criminalidade. 5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pela acusada, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da busca pessoal. Afirma que a abordagem policial sem indícios concretos de tráfico ou de outro crime não se sustenta e torna ilegal a prova dela decorrente; b) artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do delito de tráfico de drogas e a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal. Sustenta que não restaram comprovados os elementos caracterizadores da mercancia. Aduz que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é suficiente para a condenação por tráfico. Indica que a insurgente é dependente química. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A busca pessoal é permitida sem mandado judicial em casos de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (AgRg no REsp n. 2.153.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 28 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015